Tribunal: TJMT
Processo: 1032150-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032150-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA CORDEIRO - CPF: 062.149.461-56 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1032150-94.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Recorrente: PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA CORDEIRO.

Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A.

Data do Julgamento virtual:
24 a 27/03/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - SÚMULA 34 DA TR/MT -AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Cuida-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

A agravante alega, em síntese, a inexistência de contratação do serviço de crédito que gerou a cobrança impugnada, bem como a insuficiência das provas apresentadas pelo recorrido para comprovar a validade da dívida.

4.

Não obstante os argumentos da agravante, a decisão monocrática fundamentou-se na documentação apresentada pelo recorrido, a qual compreende telas sistêmicas, extratos bancários e documentos pessoais acompanhados de selfie, os quais comprovam de forma inequívoca a existência do vínculo contratual e a origem da dívida em conformidade Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso
, “SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023)”.

5.

Nesse contexto, a pretensão de reforma da decisão monocrática não se sustenta, pois o conjunto probatório demonstra a legitimidade da dívida e a regularidade da negativação do nome da agravante, afastando a existência de dano moral indenizável.

6.

Outrossim, restou configurada a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, do CPC, por alterar a verdade dos fatos e deduzir pretensão contrária a direito incontroverso.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DEMONSTRANDO A ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sem, contudo, exonerar o consumidor da necessidade de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

A parte reclamada demonstrou, por meio de contrato assinado com apresentação de documentos pessoais e "selfie", além de faturas com histórico de utilização e pagamentos, a existência da relação contratual e a legitimidade da negativação.
Aplicação da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso.

As relações jurídicas modernas, frequentemente pactuadas de forma eletrônica e digital, possuem validade jurídica quando respeitados os requisitos legais, como foi o caso.

A utilização do serviço e o pagamento reiterado das faturas confirmam a existência do contrato. Ninguém efetua pagamento por serviços não utilizados, especialmente no caso de fraudes, cujo objetivo é justamente o inadimplemento para obtenção de vantagem ilícita.

Não havendo comprovação de falha na prestação de serviço, não há fundamento para a declaração de inexistência do débito.

Caracteriza-se a litigância de má-fé o comportamento da parte autora que, após a efetivação da contratação e utilização dos serviços, nega sua realização, prolongando o processo de forma desnecessária.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido. (N.U 1061442-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).”

8.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida nos autos.

9.

Agravo interno não provido.

10.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025